Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-71.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005030-71.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOVANIL DE CAMPOS - CPF: 469.123.041-68 (RECORRENTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005030-71.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido:

JOVANIL DE CAMPOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSCRIÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO PELO INMETRO – TOI UNILATERAL – VIA ASSINADA POR TERCEIRO (VIGIA) – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO – INSPEÇÃO UNILATERAL –– FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Havendo a realização de inspeção unilateral pela concessionária, sem comprovação de notificação do consumidor para acompanhamento, bem como havendo prova de que a via da inspeção fora recebida por terceiro (vigia), devem ser declarados inexigíveis os valores ilegalmente recuperados, emergindo o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se houve a inscrição nos órgãos de proteção.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 1.489,41) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção por dívida ilegalmente recuperada em procedimento unilateral, sem participação do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) Confirmar a liminar deferida;

b) DECLARAR a inexistência do débito discutido no que tange à recuperação de consumo;

a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 ((oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença sustentando a coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado aos autos, posto que houve acompanhamento da vistoria pela pessoa de Rafael Castro.

Alegou que houve constatação de irregularidade na UC, ou seja, houve apuração de danos no aparelho de medição e que não há necessidade de emissão de laudo pelo INMETRO porque a irregularidade estava fora do aparelho de medição da UC, devendo ser considerada a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Argumentou que não imputou a autoria da fraude e nem impôs multa, se tratando apenas de resgate de consumo utilizado, não havendo dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que decorrente de cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo, cujo procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou a jurisprudência no sentido de que o TOI elaborado pela concessionária é legítimo quando respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso. De fato, não é somente o laudo elaborado pelo INMETRO que se trata de meio legítimo de prova, podendo o TOI embasar a recuperação de consumo, no entanto é preciso seguir os procedimentos da ANEEL, dentre eles notificar o consumidor para acompanhar e realizar o procedimento na pessoa do consumidor ou responsável, o que não fora feito, conforme fundamentado pelo magistrado de origem:

Isto porque, em que pese a juntada do TOI pela Requerida, observa-se que o procedimento foi acompanhado por pessoa diversa do titular da UC, identificado como vigia. Ademais, a Requerida não comprovou que o autor foi previamente notificada da realização da perícia em seu medidor.

A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL disciplina no §7o que:

(...)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. (grifei)

Diante destas exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV e LV, CF).

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1o, quando for o caso.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, conforme ementa que cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

(...)

TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

(...)

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Com efeito, não havendo laudo do INMETRO e se tratando de TOI unilateral, que não observou o contraditório, de rigor o reconhecimento de que a inscrição e o consumo recuperados são indevidos.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020